Tribunal: CARF
Processo: 12448.737180/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.737180/2012-51
ACÓRDÃO
1202-001.630 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CETIP S/A - MERCADOS ORGANIZADOS
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. AVALIAÇÃO NA DATA DA SESSÃO
DE JULGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO
A análise quanto ao limite de alçada para o recurso de ofício deve ser
realizada na data da sessão de julgamento do feito. Se o valor do crédito
tributário exonerado não alcança o valor mínimo previsto em ato
regulamentar, o recurso de ofício não deve ser conhecido. Inteligência da
Súmula CARF no 103.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine
Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).
Fl. 1625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.630 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.737180/2012-51
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de ofício interposto pela 2a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba, que deu provimento à impugnação apresentada por
CETIP S/A - MERCADOS ORGANIZADOS. O julgado restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DESPESAS OPERACIONAIS. COMPETÊNCIA.
São dedutíveis na apuração da base de cálculo do IRPJ, despesas de abertura de
capital de sociedade anônima fechada e de reorganização, de competência de
período posterior à sucessão, por incorporação, de parcela cindida de Associação,
da qual a sociedade anônima sucedeu também nas atividades de liquidação e
custódia de títulos, com aprovação pelos órgãos regulatórios do sistema
financeiro nacional.
DESPESAS OPERACIONAIS. DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis as depesas operacionais, não relacionadas aos custos, necessárias
às atividades da empresa.
LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL.
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se ao lançamento reflexo o
decidido no principal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
JUROS DE MORA SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício é parte integrante da obrigação ou crédito tributário e, quando
não extinta na data de seu vencimento, está sujeita à incidência de juros.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Trata-se, na origem, de autos de infração para exigir Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL por ter considerado, a
autoridade autuante, que a pessoa jurídica deduziu despesas desnecessárias quando da apuração
dos resultados do ano-calendário 2009.
A DRJ exonerou o lançamento de ofício valendo-se do seguinte fundamento:
3.2 DEDUTIBILIDADE.
Fl. 1626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.630 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.737180/2012-51
3
54. No mundo globalizado em que as empresas atuam, há necessidade constante
de atitudes pró-ativas e de adaptação para fazer frente às mudanças do ambiente
corporativo; as empresas, para terem continuidade, constantemente se
reinventam para novos desafios e formas de atuação. Portanto, processo de
abertura de capital de uma S A é estratégia adequada em determinados
contextos.
55. A CETIP S/A em assembléia dos sócios decidiu pela abertura do capital,
considerando que esta forma societária seria vantajosa para o negócio da
empresa.
56. As despesas glosadas são relativas a este processo e à reorganização interna
da empresa.
57. Não há como considerar que tais dispêndios não eram necessários às
operações da autuada.
Diante da decisão exoneratória, recorreu a este Conselho conforme preconiza o
inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235/1972.
Posteriormente, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
1 - CONHECIMENTO
O valor do limite de alçada para o recurso de ofício atualmente vigente foi
estabelecido pela Portaria MF no 2/2023, assim redigida:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Por outro lado, a Súmula CARF no 103 estabeleceu que a aferição quanto ao limite
de alçada para fins de conhecimento do recurso de ofício deve ser realizada na data da sessão de
julgamento:
Súmula CARF no 103
Fl. 1627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.630 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.737180/2012-51
4
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
No caso dos autos, o valor exonerado correspondente aos tributos e contribuições e
respectivas multas de ofício somou R$ 7.607.220,43 (fls. 3 a 15), ficando abaixo do limite de alçada
hoje vigente, motivo pelo qual o recurso de ofício não deve ser conhecido.
Pelo exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por NÃO CONHECER do
recurso de ofício, posto o crédito tributário em discussão ser inferior ao limite de alçada.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 1628
DF CARF MF
Original